Tribunal: STF
Processo: ARE 1401852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Preliminarmente, torno sem efeito o despacho proferido nestes autos em 21/09/2022 (evento 65) e, por consectário, prejudicado o exame do petitório encartado no evento 74, fls. 38-65, passo a examinar o recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINARES - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VISLUMBRADO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - INVIABILIDADE - SOMATÓRIO DAS PENAS MÍNIMAS ULTRAPASSA O LIMITE DE UM ANO - SÚMULA 243 DO STJ - REJEIÇÕES - MÉRITO - ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE PRODUTOS PARA FINS MEDICIAIS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL - EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASES - VIABILIDADE - FIXAÇÃO MÍNIMA PARA A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS DECRETADA - SEQUESTRO DOS BENS - NECESSIDADE. 



    - Como é cediço, eventuais irregularidades existentes no inquérito não têm o condão de macular a ação penal que lhe sucede, já que trata-se de mera peça informativa, produzida sem o crivo do contraditório. 



    - Se o Promotor de Justiça entendeu que o agente agiu escusado pela excludente da inexibigilidade de conduta diversa e, assim, requereu o arquivamento do IP, o que foi acatado pelo magistrado primevo, não há que se falar em ofensa ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. 



    - O indeferimento fundamentado de diligências requeridas pela i. defesa, de per si, não acarreta o alegado cerceamento de defesa, mormente quando não se vislumbra a necessidade da perícia requerida. Ademais, necessária é a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu in casu. 



    - "O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano". 



    - Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 



    - Se o magistrado não analisou corretamente as penas bases, mister a majoração destas nestas fases. 



    - Fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, mister o seqüestro de bens a fim de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, previsto no art. 91, 1, e § 2 1, do CPB. V.V.- A fixação da indenização mínima de que trata o art. 387, IV, do CPP pressupõe instrução própria a respeito, bem como que seja oportunizado às partes, sobretudo aos réus, o direito de discutir a questão e seu montante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TIPICIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reexame da matéria alusiva à exigência de animus rem sibi habendi para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, faz-se necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.174.889/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/3/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PATROCÍNIO INFIEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.211.427/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe DE 8/8/20).



    Ante o exposto, tornado sem efeito o despacho proferido nestes autos em 21/09/2022 (evento 65), nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente